Tribunal: TJDFT
Processo: 0712506-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) PROCESSO: 0712506-97.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: DESEMBARGADOR LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA SUSCITADO: DESEMBARGADORA ANA MARIA CANTARINO RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DESPACHO Cuida-se de Conflito de Competência Negativo suscitado pelo Exmo. Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA em face da Exma. Desembargadora ANA MARIA CANTARINO, nos autos do Agravo de Instrumento, no qual figuram como partes agravantes Alvorada Empreendimentos e Participações S/A, Brookfield Incorporações S/A e MB Engenharia SPE 040 S/A e agravados Pedro Henrique de Castro Fiquene e Marluce Araújo de Castro. Recebo o presente Conflito de Competência, ao tempo em que designo o ilustre Desembargador suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, a teor do que estabelece o art. 207, II, do RITJDFT c/c art. 955, “caput”, do CPC. Comunique-se. Oficie-se a Exma Desembargadora suscitada para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, a teor do que dispõe o art. 207, I, RITJDFT c/c art. 954, caput, do CPC. Após, colha-se o pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 208 do RITJDFT c/c art, 956 do CPC. P.I. Brasília/DF, 20 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator